Tribunal: TJDFT
Processo: 0725458-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725458-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL AGRAVADO: SAMUEL CARDOSO DE OLIVEIRA SOUZA, JULIANA MICHELE VICENTIN, JOAO BATISTA DAMACENO D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão que determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório para aguardar o decurso do prazo da prescrição intercorrente, ato de natureza meramente ordinatória, destituído de conteúdo decisório. Assim, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar o cabimento do recurso, em conformidade com o art. 1.015, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator